Tribunal: CARF
Processo: 11080.000598/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 218

1
217
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11080.000598/2007­95
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.431 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
15 de junho de 2021
Assunto
IRPJ
Recorrente
COOTRAVIPA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos,converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000598/2007-95
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.000598/2007­95
Resolução no 1402­001.431
S1­C4T2
Fl. 219

2

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o não reconhecimento da parcela do
crédito de IRRF de cooperativas do ano de 2001 conforme r. Despacho Decisório.
O presente processo trata das PER/DCOMPs abaixo relacionados nos quais a
interessada declara a extinção de débitos, nos valores neles discriminados, com crédito de
período do ano­calendário de 2001, decorrente de retenções na fonte do imposto de renda
efetuadas por suas fontes pagadoras:

Em conseqüência, foi exarado Despacho Decisório da DRF, do qual se extrai:
Apreciação da DRF
3. A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi
efetuada pela DRF Porto Alegre/RS através do Despacho Decisório n°
407, anexado às fls. 32 a 34, exarado aos 01/03/2007, onde
resumidamente se manifesta:
3.1 Que a interessada declarou que "as compensações e restituições
relativas aos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003 encontram­se nas
PERJDCOMPs apresentadas e que nenhum outro IR retido deste
período foi compensado."
3.2 Que o contribuinte foi intimado a comprovar as retenções que
deram origem aos documentos protocolizados junto ao fisco. Dentre os
documentos apresentados somente o IRRF no importe de RS 49.553,48
foi reconhecido como válido, tendo em vista que os "supostos
pagamentos/retenções efetuados pelo DMLU e pela Prefeitura de
Alvorada, registre­se que, além de não terem validade como
comprovante de retenção na fonte, as retenções neles informadas não
encontram respaldo nas DIRF's do ano­calendário de 2001 em que a
interessada consta como beneficiária".
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.000598/2007­95
Resolução no 1402­001.431
S1­C4T2
Fl. 220

3
3.3 Neste contexto, reconhece ao contribuinte o direito de crédito no
importe de R$ 49.553,48, homologando as compensações declaradas
pelo contribuinte até o limite deste crédito.
3.3.1 Efetuado o encontro de contas, a DRF homologou integralmente
as compensações declaradas (fls. 42/43), intimando o contribuinte a
manifestar­se acerca da utilização do crédito remanescente em
compensação ex­officio, considerando a existência de débitos da sua
responsabilidade em aberto nos sistemas da RFB (fl. 44).

Cientificada do r. Despacho Decisório, a Recorrente ofereceu manifestação de
inconformidade acompanhada dos documentos de fls. 51/64, além dos já anexos ao processo de
fls. 20/23, com as razões seguintes:
4.1 Quanto à retenção efetuada pela DMLU, "salienta­se que o único
documento apresentado à ora requerente para que pudesse usufruir o
crédito foi esse, assim, esta retenção foi procedida, como evidenciaram
as notas fiscais que estamos anexando a este processo". Acrescenta
ainda que "se o Órgão responsável pela retenção não apresentou a
DIRF ou não recolheu o imposto retido, fica de responsabilidade da
Receita Federal a sua averiguação, sem prejuízo ao direito do
contribuinte, que, de posse de documentos comprobatórios, tem o
direito de fazer uso deste crédito".
4.2 Por fim, propugna pela reconsideração da decisão prolatada pela
DRF e o reconhecimento do direito ao crédito.

Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido mantendo o r. Despacho
Decisório em seus termos, tendo em vista que a Recorrente não conseguiu comprovar o
restante do crédito de IRRF cooperativa por meio dos documentos requisitados pela
fiscalização, bem como que nos documentos juntados pela Recorrente não constam o CNPJ da
fonte retentora.
A DRJ entendeu que apesar de a Recorrente ter apresentado documentos
elaborados unilateralmente por ela (cópia de notas fiscais emitidas por ela e planilhas emitidas
pelas fontes pagadoras/retentoras indicando as notas fiscais), faltou apresentar o informe de
rendimento ou comprovante de retenções na fonte com o CNPJ das fontes pagadoras, além do
fato de não terem sido encontradas as DIRFs das respectivas fontes pagadoras.
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.000598/2007­95
Resolução no 1402­001.431
S1­C4T2
Fl. 221

4

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei,
portanto, dele tomo conhecimento.

A matéria dos autos trata sobre uma parcela do crédito de IRRF cooperativa
que não foi reconhecido pela r. Despacho Decisório e mantido pelo v. acórdão tendo em vista a
falta de comprovação de sua existência, ou seja de sua certeza e liquidez.

Conforme relatado, a Recorrente apresentou defesa e recurso contra o
reconhecimento do pedido de restituição parcial e de compensação declarada por meio das
DCOMP listadas no Despacho Decisório, nas quais foi apontado crédito de IRRF Cooperativas
de períodos de apuração 2001.
Pois bem.
Registre­se, de início, que a pessoa jurídica que efetua pagamentos a sociedade
cooperativa pela prestação de serviços pessoais por parte dos respectivos cooperados deve
efetuar a retenção do imposto de renda na fonte. A alíquota passou de 5% para 1,5%, a partir
de 1o de janeiro de 1995, por força do art. 64 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Os valores retidos são compensáveis, por parte da cooperativa (Recorrente), na
ocasião da retenção do imposto de renda incidente na fonte sobre os pagamentos a serem
efetuados às pessoas físicas dos cooperados.
Se findo o ano­calendário e remanescendo saldo credor em favor da cooperativa,
tais valores são restituíveis/compensáveis por parte da sociedade, mediante procedimento
formalizado, nos termos da legislação de vigência:
Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.000598/2007­95
Resolução no 1402­001.431
S1­C4T2
Fl. 222

5
Art. 45. A partir de 1° de janeiro de 1993, estarão sujeitas à retenção
do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de cinco por cento, as
importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1° O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho
com aquele que tiver que reter por ocasião do pagamento dos
rendimentos ao associado.
§ 2° Para os fins deste artigo, as importâncias retidas serão
convertidas em quantidade de Ufir diária com base no valor desta no
dia do pagamento ou crédito.
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995:
Art. 64. O art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, passa a ter a seguinte
redação:
“Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados
por associados destas ou colocados à disposição.
1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados.
2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido
de restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada
comprove, relativamente a cada ano­calendário, a impossibilidade de
sua compensação, na forma e condições definidas em ato normativo do
Ministro da Fazenda”

Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005:
Art. 33. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a
cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada
poderá ser por ela utilizado, durante o ano­calendário da retenção, na
compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos
aos cooperados ou associados.
§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano­calendário
da retenção, não tiver sido utilizado na compensação do IRRF
incidente sobre os pagamentos efetuados aos cooperados ou
associados poderá ser objeto de pedido de restituição após o
encerramento do referido ano­calendário, bem como ser utilizado na
compensação de débitos relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 2o A compensação de que trata o caput e o § 1o será efetuada pela
cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada
na forma prevista no § 1o do art. 26.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.000598/2007­95
Resolução no 1402­001.431
S1­C4T2
Fl. 223

6

O art. 26, § 1o, da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, citado no
dispositivo acima transcrito, assim dispõe, quanto ao meio a ser utilizado para a compensação
do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, tratada nos presentes
autos:

“Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido
por decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrados pela SRF, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá­lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação
gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de
sua utilização, mediante a apresentação à SRF do formulário
Declaração de Compensação constante do Anexo IV, ao qual deverão
ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(...).”

Portanto, tanto para a compensação do IRRF efetuada ao longo do ano­
calendário da retenção, quanto para aquela efetuada após o encerramento deste, deve a
contribuinte apresentar a Declaração de Compensação.
A Recorrente, na qualidade de cooperativa de trabalho, apresentou declarações
de compensação e de restituição do imposto que lhe foi retido pelas fontes pagadoras, em
virtude de serviços prestados, com débitos de IRRF.

No presente caso, o r. Despacho Decisório reconheceu uma parte do crédito
solicitado no importe de RS 49.553,48.

Para tentar comprovar a certeza e liquidez da parcela do crédito não
reconhecido, a Recorrente juntou aos autos em sede manifestação de inconformidade cópia de
notas fiscais e planilhas com relação de notas fiscais emitidas pela tomadora dos serviços,
Prefeitura DMLU e pela Prefeitura de Alvorada, com a indicação do imposto retido.

O v. acórdão recorrido entendeu que a apresentação de cópias de notas fiscais
e as planilhas não se mostra suficiente para comprovar a efetividade e/ou o valor da retenção
do imposto pelas fontes pagadoras, eis que não consta o CNPJ das fontes retentoras nos
documentos, fazendo­se necessária a participação das empresas destinatárias dos documentos
(empresas tomadoras dos serviços prestados pela recorrente), com o fornecimento do informe
de rendimentos à prestadora de serviços, bem como o registro em DIRF dos valores retidos.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.000598/2007­95
Resolução no 1402­001.431
S1­C4T2
Fl. 224

7
Desta forma, a DRJ entendeu que os documentos apresentados Recorrente
não fazem prova a seu favor, eis que não contém em tais documentos o CNPJ das empresas
participantes da transação, para confirmação dos valores constantes nas notas fiscais.

Vejamos a parte do fundamento do v. acórdão que tratou desta parte.

12. A DRF considerou insuficientes os documentos apresentados pelo
contribuinte na comprovação da retenção do IR. O manifestante
propugna pela validade do crédito utilizado e do documento
apresentado pela fonte pagadora, anexando ainda as notas fiscais que
deram origem às retenções pleiteadas.
12.1 O documento apresentado inicialmente pelo contribuinte
encontra­se anexado à fl. 21 e reporta­se a uma "Relação de NF Pagas
em 2001", emitida pela DMLU­Divisão Financeira ­ Seção de
Contabilidade. Este documento não atende às especificações previstas
pelo fisco para a comprovação da retenção: sequer identifica a fonte
pagadora pelo CNPJ.
12.2 O manifestante pretende comprovar a prestação dos serviços e a
efetiva retenção do imposto anexando as Notas Fiscais de Serviços
emitidas pela cooperativa para o tomador dos serviços. Estes
documentos encontram­se anexados às fls. 52 a 64.
12.2.1 Os documentos ora apresentados identificam os serviços
prestados, a razão social e o endereço da fonte pagadora; contudo,
nenhuma das notas fiscais apresentadas contém o CNPJ desta fonte
pagadora.
12.3 Tal como mencionado pela DRF, a fonte pagadora parcialmente
identificada pelo contribuinte também não informou em DIRF as
pretensas retenções efetuadas quando do pagamento dos serviços ao
contribuinte.
13. Acerca deste fato, o Regulamento do Imposto de Renda ­ Decreto
n° 3000, de 1999 assim prescreve:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federai poderá instituir formulário
próprio para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e
942 (Decreto­Lei n­ 2.124, de 1984, art. 3­, parágrafo único).
[...]
§2­0 imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos
de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
ressalvado o disposto nos §§ I­ e 2­ do art. 7­, e no § l^do art. 8­ (Lei
n? 7.450, de 1985, art. 55).
(os grifos não são do original)
14. Note­se então que a comprovação da retenção do IR é
indispensável tanto para a sua utilização em compensação como para
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.000598/2007­95
Resolução no 1402­001.431
S1­C4T2
Fl. 225

8
habilitar o contribuinte à sua restituição. Apesar da tentativa do
contribuinte nesta comprovação, nenhum dos documentos apresentados
identifica de forma inequívoca a fonte pagadora pelo CNPJ. Esta
identificação possibilitaria o fisco averiguar possíveis omissões por
parte desta fonte pagadora.

Ou seja, o v. acórdão recorrido entendeu que as provas entregues pela
Recorrente não se prestam a comprovar o crédito, sendo necessário os informes de
rendimentos, as DIRFs ou documentos que constem o CNPJ das fontes pagadoras.

Os Julgadores "a quo" não aceitaram as provas utilizadas pela Recorrente
para tentar comprovar a regularidade do crédito devido a falta de indicação do CNPJ da fonte
pagadora em tais documentos, o que não é verídico, eis que consta o CNPJ da Prefeitura de
Alvorada na relação de notas fiscais e IRRF recolhido (doc. de fls. 22).

Na realidade, o que a fiscalização e o v. acórdão tentam fazer é limitar a
prova da certeza e liquidez apenas com a apresentação dos informes de rendimentos e as
DIRFs.

Entretanto, a emissão de tais documentos não são de responsabilidade da
Recorrente, mas sim das tomadoras dos serviços.

A Recorrente, contudo, sustenta em seu recurso que encontra dificuldade em
obter as provas exigidos no v. acórdão recorrido de terceiros sobre os quais não possui
qualquer ingerência, configurando­se tal exigência fiscal em imposição de produção de prova
diabólica e por isso apresentou nos autos as provas que foram possíveis de serem colhidas e
para tentar solucionar a lide junta ao recurso o comprovante de CNPJ da DMLU e da Prefeitura
de Alvorada, relação de notas fiscais emitidas pela DMLU, pela Prefeitura de Alvorada e pela
própria Cooperativa, com a indicação do CNPJ e do IRRF nos documentos.

Assim, no meu entender, assiste razão a Recorrente, eis que impedi­la de
utilizar o crédito condicionando a apresentação de provas cuja emissão não é de sua
responsabilidade, ignorando os todos os outros documentos acostados aos autos por ela que nos
levam crer que houve a retenção do imposto, não me parece jurídico, sob afronta ao princípio
da busca da verdade material.

A lacuna probatória apontada pelos Julgadores "a quo" poderia ser suprida
caso a fiscalização intimasse as tomadoras dos serviços a apresentarem os informes de
rendimentos e as DIRFs ou alternativamente analisassem os documentos acostados nos autos
em sede manifestação de inconformidade e em sede recursal.

Ou seja, a prova do crédito de IRRF não se faz exclusivamente com a
apresentação do informe de rendimentos e as DIRFs.

Este entendimento pode ser visto no verbete da Súmula CARF 143:

Súmula 143 ­ A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.000598/2007­95
Resolução no 1402­001.431
S1­C4T2
Fl. 226

9
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Alternativamente ao informe de rendimento e a DIRF, a Recorrente juntou
aos autos outros documentos que não foram aceitos pela DRJ como passíveis de comprovar o
crédito e que também não foram analisados pela Unidade de Origem. Os documentos são:

­ relação de notas fiscais e IRRF retido emitida pela Prefeitura de Alvorada e
pela DMLU, com a indicação do CNPJ;

­ Comprovante do CNPJ da Prefeitura de Alvorada e da DMLU,

­ Notas fiscais emitidas pela Cooperativa com a indicação das fontes
pagadoras;
­ Relatório com os PER/DCOMPs apresentados pela Cooperativa com a
indicação das fontes e o respectivo CNPJ.

Sendo assim, em respeito ao princípio da busca da verdade material e para
que se evite supressão de instância ou cerceamento de defesa, entendo ser necessário antes de
julgar definitivamente o mérito do restante do crédito de IRRF Cooperativa não reconhecido
pelo r. Despacho Decisório em converter o julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem:

1 ­ analisa os documentos acostados aos autos em sede manifestação de
inconformidade e Recurso Voluntário onde indicam o CNPJ das fontes pagadoras, que são:

­ relação de notas fiscais e IRRF retido emitida pela Prefeitura de Alvorada e
pela DMLU, com a indicação do CNPJ;

­ Comprovante do CNPJ da Prefeitura de Alvorada e da DMLU,

­ Notas fiscais emitidas pela Cooperativa com a indicação das fontes
pagadoras;
­ Relatório com os PER/DCOMPs apresentados pela Cooperativa com a
indicação das fontes e o respectivo CNPJ.

2 ­ se necessário intime as fontes pagadoras (DMLU e Prefeitura de
Alvorada) para entregar os documentos que a fiscalização entende ser necessário para
comprovação do IRRF;

3 ­ Verifique no sistema da Receita Federal as DIRFs para confirmar os
valores relativos ao IRRF.

4 ­ após análise dos documentos deve a Unidade de Origem responsável
elaborar relatório fiscal informando o crédito que foi reconhecido e, caso necessário, apresentar
os motivos pelos quais o crédito não foi reconhecido.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.000598/2007­95
Resolução no 1402­001.431
S1­C4T2
Fl. 227

10
5 ­ terminados os trabalhos e a análise da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado, retornem os autos para o E. CARF para dar
andamento ao julgamento do Recurso Voluntário.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto acima exposto.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital